Tribunal: STF
Processo: HC 261013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.04, pp. 6-7):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESsA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava o trancamento da ação penal por suposta ofensa ao art. 40, caput, da Lei n. 9.605/1998  em virtude de corte de árvores em Unidade de Conservação sem autorização. 2. A denúncia alega que o agravante, proprietário de fazenda situada em área de proteção ambiental, determinou o corte de 296 árvores nativas, causando dano à Unidade de Conservação. 3. O Tribunal a quo denegou a ordem de habeas corpus, entendendo haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, com indícios suficientes de autoria e materialidade. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não expor claramente as circunstâncias dos fatos e se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 5. Outro ponto é verificar  a possibilidade de trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida considerada excepcional. III. Razões de decidir 6. A denúncia foi considerada apta, pois descreve de forma clara a conduta típica, bem como a norma infringida, não havendo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 7. A existência de indícios de autoria e materialidade foi reconhecida, sendo suficientes os documentos produzidos pelos órgãos responsáveis, justificando o prosseguimento da ação penal. 8. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, não cabendo quando não comprovada de plano  atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 9. A alegação de erro de proibição não foi conhecida, por se tratar de inovação recursal não discutida nas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve de forma clara a conduta típica não é inepta. 2. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos  de autoria e materialidade. 3. Alegações não discutidas nas instâncias ordinárias ou na decisão recorrida  não podem ser conhecidas em sede de agravo regimental.”



    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 40 da Lei n. 9.605/98 por, em tese, “ter causado danos a uma Unidade de Conservação (UC) ao determinar o corte de supostas 296  árvores em sua propriedade, a Fazenda Monte Belo, localizada na APA "Bo tucatu-Tejupa-Corumbataí””.



    Sustenta-se, em síntese, que a denúncia é inepta, pois: a) “O Boletim de Ocorrência Ambiental (BOA) e o Laudo Pe ricial ignoraram procedimentos técnicos obrigatórios da Polícia Ambiental e da CETESB, tornando a denúncia sem base técnica sólida”; b) “As fotografias do laudo mostram que a medição foi feita rente ao solo (no "cepo"), e não na altura do peito, o que é tecnicamente incorreto e inválido para caracterizar a vegetação como "árvore" nos termos da lei. O uso de uma caneta como escala evidencia o amadorismo e a falta de rigor científico”; c) “não descreve o elemento subjetivo (dolo ou culpa) de forma concreta, limitando-se a afirmar que o paciente "deter minou o corte", sem demonstrar sua intenção de causar dano ambiental ou sua atuação com imprudência, negligência ou imperícia”



    Afirma-se, ainda, que não há justa causa para a ação penal, uma vez que: a) “O ora paciente, pessoa simples, sem conhecimento téc nico-jurídico, fez limpar uma área para a prática de paraglider. Prática essa que sequer lhe converte algum ganho, pois não a explora economicamente – bem como, sequer é responsável por sua organização”; b) “como todo proprietário de terras, o Paciente é familiarizado com práticas agrossilvipastoris. O que traz ao seu senso comum que o trato da terra é um fato normal, não um fato criminoso. Isso se aplica a todo homem médio daquela região interiorana (Botucatu/SP). Para eles, tal conduta não é reprovável – mostrando-se evidente o erro de proibição.”; c) “O irrazoável se demonstra mais ainda quando aferido que o laudo que sustenta a persecução penal são meras fotografias. Ainda, de igual forma, a área técnica da CETESB nada concluiu acerca do dano”.



    À vista dos argumentos, pede-se, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, requer seja determinado o trancamento da ação penal “por manifesta ausência de justa causa, em razão da atipicidade da conduta; ausência de prova da materialidade delitiva consubstanciada em laudo pericial idôneo e pela exclusão de culpabilidade (erro de proibição), fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente”.



    É o relatório. Decido.



    1. A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. Com efeito, a impetrante não trouxe aos autos a cópia da denúncia, tampouco da decisão de recebimento da denúncia e o acórdão do Tribunal local que analisou as teses ventiladas no presente habeas corpus, juntando tão somente o acórdão proferido pelo STJ, ora identificado como ato coator.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    2. Não bastasse, do que se pode extrair do ato coator, no caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.



    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 



    “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 170.073 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)



    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).



    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.



    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam a garantir o amplo exercício da defesa.



    No caso em análise, como se observa do ato coator, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa (eDOC.04, pp. 10-13, grifei):



    “O inconformismo não prospera. 



    Assim foi, monocraticamente, negado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 710/712): 



    Foi o recorrente denunciado por suposta ofensa ao art. 40, da Lei n. 9.605/1998 porque, em 18/05/2019, na Fazenda Monte Belo, situada na cidade de Pardinho/SP, causou dano direto ou indireto às Unidades de Conservação.



    Segundo a inicial acusatória, Denilson é proprietário da fazenda que se localiza no interior da APA-Botucatu-Tejupa-Corumbataí, ou APA das Cuestas, unidade de conservação em região de Bioma de Mata Atlântica criada pelo Decreto Estadual n. 20.960/1983 e, no dia dos fatos, determinou o corte, sem autorização do órgão competente, de 296 (duzentas e noventa e seis) árvores nativas, isoladas em área comum mas dentro da APA, consistentes em 278 (duzentos e setenta e oito) cambarás, 08 (oito) guaiuviras, 02 (duas) sangras d'água, 06 (seis) jacarandás do cerrado e 02 (duas) aroeiras, possuindo as árvores de 10 (dez) a 30 (trinta) centímetros de diâmetro, e de 02 (dois) a 04 (quatro) metros de altura. 



    Recebida a denúncia, foi impetrado habeas corpus junto ao Tribunal a quo em que se buscava o trancamento da ação penal. 



    A ordem restou, contudo, denegada por acórdão assim ementado (fl. 629):



    Habeas Corpus Pretensão de trancamento da ação penal Impossibilidade. Pretensão de trancamento da ação penal Alegação de ausência de justa causa Inocorrência Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade). Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para o prosseguimento do feito necessidade de exame de provas, inviável na estreita via do writ. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.



    Da decisão acima transcrita, verifica-se a existência de justa causa à deflagração da ação penal, havendo indícios de ter o recorrente determinado o corte de árvores em Unidade de Conservação, causando danos ao meio ambiente. 



    Outrossim, suficientes os elementos descritos na denúncia ao recebimento, reputam-se preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP, pois exposto o fato criminoso de forma clara, não se vislumbrando prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, delimitadas as circunstâncias fáticas que serão melhor esclarecidas ao longo da instrução processual.



    De fato, atribuindo o Ministério Público a prática do crime previsto no caput do art. 40, da Lei de Crimes Ambientais, por ter Denilson determinado o corte das árvores em sua fazenda inserida em área de conservação, depreende-se que foi imputada a forma dolosa do tipo penal, não se verificando de plano a alegada irregularidade. 



    Ademais, tratando-se de norma penal em branco, necessária a indicação na denúncia da legislação que a complementa, verifica-se ter a peça, ao descrever ter o ora recorrente causado danos à Unidade de Conservação, feito referência ao Decreto Estadual n. 20.960, de 1983, que Declara área de proteção ambiental regiões situadas em diversos Municípios, dentre os quais Corumbataí, Botucatu e Tejupá, também não se vislumbrando o apontado vício.



    Já em relação à extensão dos danos, embora não ter sido possível mensurá-la por se tratar de corte de árvores isoladas, conforme ofício do órgão ambiental, o Auto de Infração Ambiental e o laudo pericial referido na inicial acusatória descreveram a quantidade de árvores suprimidas e suas espécies, indicando a possibilidade de efetivo dano na Unidade de Conservação, o que a ser melhor esclarecido ao longo da instrução processual em que também serão ouvidas testemunhas. 



    Desse modo, não se vislumbra, a priori, a ausência de justa causa ao recebimento da denúncia. Cabe observar ser uníssono nesta Corte o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima:



    (...)



    Não vislumbrado, portanto, o constrangimento ilegal na decisão recorrida, devidamente fundamentada, este recurso há de ser desprovido.



    Assim, extrai-se da decisão ora agravada que foi afastada a inépcia da denúncia por descrever de forma clara a conduta típica e a norma infringida, bem como a alegada ausência de justa causa ao recebimento, posto que suficientes os documentos produzidos pelos órgãos responsáveis a indicar a possibilidade de efetivo dano na Unidade de Conservação, o que deve ser melhor apurado ao longo da instrução processual, assim como o elemento subjetivo do tipo penal, não restando comprovada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa de extinção de punibilidade a justificar o excepcional trancamento da ação penal.



    Já em relação à excludente de culpabilidade consistente no erro de proibição, não é  matéria a ser aqui conhecida por se tratar de inovação recursal, nem mesmo discutida no julgado agravado ou  nas instâncias ordinárias, de modo que eventual decisão por esta Corte consistiria em supressão de instância.”



    No caso do juízo de absolvição sumária, é certo que eventual dúvida resolve-se em favor do prosseguimento da ação penal. Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade.



    Nesse sentido:



    “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq 2725, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)



    “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2015). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente